Tribunal: TJBA
Processo: 8147862-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147862-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO RIGAUD DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO

APELADO: BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETÍFICA DE MOTOR. REEXECUÇÃO DE SERVIÇO PELA PRÓPRIA FORNECEDORA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS PELO SEGUNDO REPARO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERVENÇÃO DE OFICINA TERCEIRA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA À LUZ DA RESPONSABILIDADE PELA REEXECUÇÃO DO SERVIÇO E DA NATUREZA COMPLEXA DA RETÍFICA, ABRANGENDO PEÇAS E MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível n. 8147862-49.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante
BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e como embargado
BRUNO RIGAUD DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça